Tribunal: TJSP
Processo: 1129259-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de Obrigação de Fazer– Pretensão de compelir a empresa ré a autorizar e custear procedimentos cirúrgicos para correção de deformidade mandibular – Sentença de procedência – Inconformismo da ré - Alegação de que que não pode ser compelida a arcar com despesas de procedimentos não cobertos no contrato entabulado entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução da multa

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de Obrigação de Fazer– Pretensão de compelir a empresa ré a autorizar e custear procedimentos cirúrgicos para correção de deformidade mandibular – Sentença de procedência – Inconformismo da ré - Alegação de que que não pode ser compelida a arcar com despesas de procedimentos não cobertos no contrato entabulado entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução da multa cominatória – Descabimento - Tratamento e equipamentos necessários para a realização de cirurgia buco-maxilo-facial, que são definidos pelo médico que atende a autora – Negativa de cobertura do plano que ofende o direito à vida e gera o direito aos danos morais pleiteados – Recurso do autor postulando a majoração da verba indenizatória – Acolhimento - Dano moral que deve ser majorado para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Multa diária que somente incidirá em caso de descumprimento da obrigação, e tem o legítimo objetivo de compelir que a parte cumpra a obrigação imposta na decisão judicial - Quantum fixado com razoabilidade, em patamar que não se mostra abusivo frente a capacidade econômica da ré e a necessidade da autora em ter medida cumprida – Recurso desprovido.